Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VANTAGEM PROTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-alimentação, ao adicional de insalubridade, ao abono de permanência, à gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), à gratificação de movimentação (GMOV) e à gratificação por condições especiais de trabalho (GCET).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. A Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituídas pela Lei Distrital n. 318/1992, possuem caráter permanente, uma vez que os percentuais devidos a esse título incidem sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o). A seu turno, da leitura da Lei Distrital 2.339/1999, que instituiu a gratificação por condições especiais de trabalho (GCET), infere-se que a referida gratificação incide sobre a remuneração inicial dos servidores que laboram sob as condições previstas em lei, consistindo, portanto, em parcelas remuneratórias de caráter permanente.
4. O adicional de insalubridade, contudo, não deve incidir na base de calculo da licença prêmio em pecúnia, conforme súmula 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que fixou a seguinte tese: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” (PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, Data do julgamento: 12/11/2021).
5. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo ao adicional de insalubridade.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa ao adicional de insalubridade. Mantida nos demais termos. Sem custas por causa da isenção. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.